Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-07.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005352-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES - CPF: 091.671.808-50 (ADVOGADO), SYNGENTA SEEDS LTDA - CNPJ: 28.403.532/0003-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SYNGENTA SEEDS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002678-44.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido liminar de liberação das mercadorias apreendidas após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD nº 1146995-9 - bem como a nomeação da impetrante como fiel depositária.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega que a Fazenda Pública possui, por intermédio da lavratura de auto de infração, ou processo executivo, meios próprios para a cobrança de seus créditos tributários e não pode se valer arbitrariamente da retenção de mercadorias como meio de coerção para o pagamento do tributo, configurando sanção política, o que é vedado pelas Súmulas nº 323, 70 e 547, do STF.

Com base nesses fundamentos, defende pela reforma da decisão de Primeiro Grau, estando presentes os pressupostos que autorizam a concessão do pedido de liminar para a liberação das mercadorias apreendidas na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças – MT, sem a exigência de nomeação de fiel depositário, pagamento ou depósito do imposto, multa, juros e demais encargos exigidos por meio do termo lavrado.

O pedido liminar foi indeferido pelo relator originário, Alexandre Elias Filho, conforme decisão em id. 84287474.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ao id. 85346465.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 88334960).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na liberação das mercadorias apreendidas na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, sem a exigência de nomeação de fiel depositário, pagamento ou depósito do imposto e multa.

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza do agravo restringe-se à análise da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, capaz de ensejar a concessão da liminar vindicada.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso não comporta provimento
.

Extrai-se dos autos de origem que a empresa SYNGENTA SEEDS LTDA, ajuizou “Mandado de Segurança” nº 1002678-44.2021.8.11.0004, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando “
à liberação de suas mercadorias apreendidas pelo Agravado na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças - MT, sem a exigência de nomeação de fiel depositário, pagamento ou depósito do Imposto, Multa, Juros e demais encargos exigidos por meio do TAD nº 1146995-9 lavrado e, ainda, sem o pagamento das Custas/Taxas administrativas de estadia, por ser a medida de apreensão ilegal/inconstitucional.
”

Pois bem. O
Juízo de Primeira Instância indeferiu a liminar afirmando que:

a) o transporte da mercadoria não estava acompanhado de documentação fiscal, o que se enquadra em irregularidade fiscal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na letra “a” da tese firmada no julgamento do IRDR Tema 2.

b) assim, não obstante comprovado o risco de ferir as obrigações financeiras da impetrante, nota-se que a relevância dos motivos ou fundamentos do pedido inicial não estão presentes, uma vez que esta não conseguiu demonstrar fatos ou anexar documentos que sustentassem os argumentos expressos e alterassem a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

A irresignação do apelante é no sentido de que

o objeto de discussão no writ não é a legitimidade da exigência fiscal, pois essa discussão será objeto da competente defesa administrativa, é a arbitrariedade do ato de apreensão das mercadorias pela autoridade impetrada, como meio coercitivo para o pagamento de tributo, no caso o ICMS, procedimento este que não deve prevalecer.

Nessa lógica, a questão discutida nos autos restou pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento, de relatoria do DES. José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que fixou as seguintes teses, como se vê:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” G.n.

Logo, sem a prova da regularização da mercadoria, a retenção não configura meio coercitivo ilegal já que a exigência do pagamento constitui providência destinada a fazer cessar a infração de caráter permanente que é o não recolhimento do imposto previsto por lei.

Entretanto, não há que se falar em aplicação do entendimento estabelecido pela Súmula 323 do STF, pois, no caso em tela, a apreensão das mercadorias não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Logo, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação das mercadorias de forma irregular até a sua devida regularização.

Ademais, o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária, in verbis:

Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

Entrementes, verifica-se que o TAD nº 1146995-9, colacionado aos autos (id. 81748988), retrata a apreensão de mercadorias decorrente da
ausência de nota fiscal idônea.

E nestes termos, o art. 35-A, estabelece que:
“As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.”

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, mostra-se viável a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021